Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO. ATRASO NA MONTAGEM DO PRODUTO. PRODUTO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré (AMX Colchões MG LTDA) em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

3. Na origem, o autor alega, em suma, a compra de uma cama box fornecida pela ré, que acabou apresentando defeitos por 2 vezes, sendo feitas as devidas substituições em tais ocasiões. Entretanto, na última substituição de cama, a requerida deixou de efetuar a montagem fazendo com que o autor tivesse que dormir em um colchão postado no chão de sua casa por mais de 30 dias sem um próximo retorno para marcar a montagem da cama, gerando, dessa maneira, danos aos seus direitos de personalidade e fazendo com que o autor buscasse o meio judiciário. A ré alegou, em suas razões recursais, ter mantido uma postura atenciosa no atendimento à autora desde a compra da cama e apontou para a ausência de danos morais no presente caso. Eventualmente, acaso mantida a condenação, requer a minoração da quantia fixada em sentença para um valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

5. Sem razão a recorrente quanto ao pedido de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral.

5.1. Da análise do que consta dos autos, verifica-se que, após a segunda substituição de cama defeituosa, a ré deixou de cumprir com sua obrigação de montar a cama, fazendo com que o autor tivesse que dormir em um colchão postado no chão sem qualquer tipo de previsão de montagem. O autor passou mais de 30 dias em tal situação, até que resolveu contratar uma outra equipe para efetuar a montagem de sua cama, sem receber, até então, retorno da ré para realizar tal montagem.

5.2. A parte ré alega ter mantido uma postura atenciosa ao longo do período iniciado com a compra da cama pela parte autora, entretanto, como exposto nos autos, a ré se disponibilizou para efetuar a montagem da cama apenas após citação judicial, mais de 40 dias após a troca da cama e após o autor já ter contratado outra equipe para realizar tal serviço, restando patente a falha na prestação de serviço que culminou em danos morais.

6. Resta, portanto, evidenciada através das provas carreadas aos autos a falha na prestação de serviços, o dano decorrente da violação dos direitos da personalidade da recorrida e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.

7. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

7.1. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, evitando, assim, acarretar a vítima em enriquecimento sem causa e estando, portanto, em conformidade com os padrões adotados nas Turmas Recursais do TJDFT, razão pela qual deve ser mantida. O produto que a ré se atrasou para montar se trata de bem essencial, uma vez que uma cama tem relação direta com a qualidade do sono, e o sono, por sua vez, possui relação direta com a qualidade de vida, não sendo possível apontar para a ausência ou sequer minoração do valor fixado a título de danos morais do presente caso, sendo clara a violação dos direitos de personalidade do autor e ultrapassando por muito um mero aborrecimento do dia a dia.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.